Tribunal: STF
Processo: ADI 324
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-04-08
Data de publicação: 1994-04-08

Ementa:
EMENTA:  AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROPOSTA PELA
CONFEDERAÇÃO  DOS SERVIDORES  PUBLICOS  DO BRASIL,  JUNTAMENTE  COM A
UNIÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS DO BRASIL E A ASSOCIAÇÃO
DOS SERVIDORES DO INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFE.
          Ilegitimidade das autoras para ação da espécie. A primeira,
por  contar  entre  seus  filiados   entidades  que  não  integram  a
hierarquia  das  entidades  sindicais,  não  podendo,  por  isso, ser
considerada   confederação    sindical,   nem,    de   outra   parte,
representante,   em  âmbito   nacional,   dos  intregrantes   de  uma
determinada  classe,  mesmo  porque  pessoa  física  não  pode  a ela
associar-se  (cf. ADI 444,  Rel. Ministro  Moreira Alves); a segunda,
por  tratar-se de entidade  sindical sem  a condição de confederação,
como  exigido pelo art. 103, IX; e a terceira, por representar apenas
uma parcela da classe dos servidores publicos.
          Ação não conhecida.